Tribunal: TJDFT
Processo: 0715529-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE SOBRE IMÓVEL COM CONTRATO DE OBRA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A efetividade é um dos princípios norteadores do diploma processual. Segundo o art. 4o do Código de Processo Civil – CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.
2. Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, salvo se, a requerimento do embargante, o juiz verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, caput, e §1o, CPC).
3. Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça-STJ consolidou entendimento sobre a comprovação cumulativa dos requisitos para concessão do efeito suspensivo.
4. Não há previsão legal de exceções à necessidade de garantia do juízo em caso de evidência extrema do direito ou perigo elevado de dano.
5. É necessária dilação probatória na instância de origem, sob o crivo do contraditório, para instrução processual sobre eventual inexecução contratual da agravada.
6. Recurso conhecido e não provido.